Tribunal: TJMT
Processo: 0000751-30.2016.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000751-30.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO LUCAS FERREIRA DE SOUZA - CPF: 058.986.641-90 (APELANTE), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), BRUNA FRANCISCA DA SILVA SANTOS (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), FABRICIO DE FIGUEIREDO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), FABRÍCIO DE FIGUEIREDO GONÇALVES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABRÍCIO DE FIGUEIREDO GONÇALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO TENTADO (CP, ART. 157, § 2o, II, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RÉU CONFESSO – PROVAS HARMÔNICAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO CARACTERIZADA – AGENTE QUE APENAS NÃO CONSUMOU O CRIME PATRIMONIAL POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – NÃO DEMONSTRADA – AGENTE QUE TINHA DOMÍNIO DO FATO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DEFENSIVOS NÃO PROVIDOS
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado, sobretudo porque os relatos da vítima estão em harmonia com os demais depoimentos colhidos em juízo, em especial com a confissão do corréu.

Os apelantes somente não prosseguiram com a prática delitiva porque foram surpreendidos pela reação da vítima, que arremessou as chaves da motocicleta em um terreno baldio. A desistência da ação delitiva não foi fruto do intento do réu, mas de circunstância alheia à sua vontade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000751-30.2016.8.11.0006

APELANTE: JOAO LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABRÍCIO DE FIGUEIREDO GONÇALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou os apelantes João Lucas Ferreira de Souza e Fabrício de Figueiredo Gonçalves, individualmente, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado tentado, inscrito no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A inicial acusatória narra o seguinte evento delituoso:

“[...] no dia 19/01/2016, por volta das 21:20 horas, na Rua Pedro Alexandrino de Lacerda, Bairro Vila Irene, nesta cidade e comarca, os indiciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios entre si e mediante grave ameaça exercida com emprego de uma arma de fogo, tentaram subtrair para si 01 (uma) motocicleta Honda CG, 150 Fan, cor preta, placa QBN 5615, Cáceres/MT, pertencente à vítima Bruna Francisca da Silva Santos, não consumando o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Restou apurado que no dia dos fatos os indiciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo espingarda, calibre 28, de cano e coronhas serrados, marca e numeração ilegível, abordaram a vítima que transitava na motocicleta Honda CG, 150 Fan, cor preta, placa QBN 5615, Cáceres/MT, chutando seu veículo e determinando que parasse, o que de fato ocorreu.

A vítima, então, resistiu e jogou a chave do outro lado da rua, instante que os indiciados apontaram-lhe a arma de fogo e disseram que iriam matá-la, determinando a entrega do alarme do veículo.

Entretanto, como a ofendida não possuía o alarme e retirou a chave do veículo do alcance dos indiciados, estes se viram impossibilitados de consumar o delito, empreendendo fuga.

Ato contínuo, a Polícia Militar foi acionada e diante das características repassadas pela vítima, logrou êxito em localizar os indiciados, os quais, ao avistar a guarnição, tentaram empreender fuga, dispensando a arma de fogo usada no crime, que veio a ser apreendida.

Abordados pelos Militares, os indiciados foram presos em flagrante delito e encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foram reconhecidos pela ofendida como sendo os autores do delito.”
(sic do id. 25298971).

Os acusados foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 2o, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (redação à época dos fatos).

A inicial foi recebida em 04 de fevereiro de 2016 (id. 25300473).

Após regular instrução penal, em 02 de abril de 2019, sobreveio sentença de parcial procedência da ação penal, para condenar os apelantes pela prática do crime de roubo majorado tentado, descrito no art. 157, § 2o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, afastando apenas a majorante descrita no inciso I, em razão da ineficiência do artefato bélico apreendido (id. 25307482).

Inconformadas, as defesas interpuseram recursos de apelação.

Em suas razões, o apelante João Lucas sustenta a ocorrência de desistência voluntária durante a prática delitiva, pedindo a desclassificação da imputação da tentativa de roubo para a consumação do crime de ameaça. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da participação de menor importância. Por fim, almeja a revisão da dosimetria da pena, a fim aplicada a pena-base no mínimo legal, bem como seja reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, na segunda fase (id. 25307485).

Por sua vez, o apelante Fabrício de Figueiredo Gonçalves pleiteia a absolvição pautada na nulidade do reconhecimento feito pela vítima em sede policial e das provas derivadas. Alternativamente, reitera a tese defensiva de desistência voluntária, pedindo a desclassificação do crime. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena, a fim seja aplicada a fração máxima decorrente da tentativa (id. 95141975 – pág. 479).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 25308998 e 95141976).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo (id.99536954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO LUCAS FERREIRA DE SOUZA, FABRÍCIO DE FIGUEIREDO GONÇALVES

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito absolutório
:

Inicialmente, o apelante Fabrício Figueiredo sustenta a absolvição do delito de roubo, em razão da nulidade do reconhecimento pessoal feito pela vítima em sede policial e das provas dele derivadas.

Sem razão.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, rompendo com a posição jurisprudencial majoritária até então, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC, de Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

Definiu-se, ainda, que
“a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial,
a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva
”.

No caso dos autos, em que pese a narrativa defensiva, o quadro probatório produzido se apresenta suficiente para comprovar a responsabilidade penal de ambos os apelantes, mesmo quando ignorado o reconhecimento realizado na fase inquisitiva, notadamente porque o apelante João Lucas confessou a autoria delitiva, delatando a participação do apelante Fabrício.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 25298974), auto de prisão em flagrante delito (id. 25298973) auto de apreensão (id. 25298977), termo de reconhecimento de pessoa (id. 25298982) e declarações extrajudiciais (id. 25298978 e 25298983).

No que tange à autoria, da mesma forma, não pairam dúvidas.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima Bruna Francisca da Silva Santos afirmou que foi abordada pelos apelantes quando estava voltando da escola. Explicou que estava em uma motocicleta, na companhia de seu primo, enquanto sua tia a seguia. Relatou que ao ser abordada, os apelantes a forçaram para a motocicleta chutando o seu pneu.

Disse que, ao descer, retirou as chaves sem que os apelantes notassem, enquanto sua tia parou a alguns metros atrás. Narrou que os apelantes estavam agressivos e pediram que entregasse a chave da moto, o que se negou a fazer, jogando-a em um terreno baldio ao lado. Explicou que o agente ficou muito irritado, ameaçou disparar a arma de fogo e evadiu-se do local.

A respeito do reconhecimento, afirmou que, policiais militares a chamaram para reconhecer dois rapazes que condiziam com a descrição informada. Confirmou ter reconhecido os apelantes, bem como a arma apreendida na posse deles.

No mesmo sentido, a testemunha Luciene da Silva Leal, tia da vítima, relatou que
“nós estávamos indo para casa [...] eles chegaram e já foram parando para derrubar a moto da Bruna, eu estava em outra, um deles já desceu com a arma, querendo a moto e a Bruna, não sei como ela fez, tirou a chave e jogou no mato, eles iam atirar nela [...] eles não conseguiram levar a moto porque ela jogou a chave no mato [...] a polícia prendeu eles muito rápido, eles estavam em uma moto prata, eu vi a arma que apreenderam com eles, era a mesma arma [...] um dos rapazes está aí fora e o outro rapaz também participou, eu tenho certeza [...] quem desceu da moto foi o moreno [Fabrício], esse que está aí [João Lucas] ficou na moto [...]”
(sic do id. 25307482 – transcrição da sentença).

O policial militar, Willian Figueiredo de Azevedo e Silva, relatou que
“o garupa, Fabricio, arremessou um objeto e uns três quarteirões a frente foi feita a sinalização para que parassem e a gente realizasse a abordagem, nada de ilícito foi encontrado e uma outra motocicleta retornou até o local onde havia arremessado o objeto e foi encontrado uma arma de cano cerrado e fomos pro Cisc e lá a vítima compareceu e reconheceu a arma, não me lembro qual dos dois ela reconheceu [...]”
(sic do id. 25307482 – transcrição da sentença).

O apelante Fabrício não foi ouvido em juízo. Na fase inquisitiva, negou os fatos.

Por sua vez, o apelante João Lucas confessou em juízo a prática delitiva. Explicou que estava na companhia de Fabrício, que portava a arma de fogo. Disse que pilotava a moto e saíram para praticar o crime. Afirmou que desistiu da prática delitiva, dizendo que poderiam ter empurrado a moto, mas que disse a Fabrício
“larga mão, vamos embora”.

Nesse cenário, observa-se que as provas produzidas ao longo da instrução processual são suficientes para atrair o édito condenatório prolatado, sobretudo porque os relatos da vítima estão em harmonia com os demais depoimentos colhidos em juízo, em especial com a confissão do apelante João Lucas, bem assim porque os policiais militares, ao serem informados dos fatos, realizaram diligências e encontraram os apelantes na posse da arma de fogo utilizada no delito e reconhecida pela vítima.

Diante disso, tenho como certa a materialidade e a autoria do delito, o que impede o acolhimento do pleito absolutório.

Da desistência voluntária
:

Da mesma forma, o pleito defensivo de desclassificação para o crime de ameaça, com base na tese de desistência voluntária, não se compatibiliza com as provas constantes nos autos.

Com efeito, na hipótese de desistência voluntária (CP, art. 15), o agente, por decisão exclusiva de seu querer, interrompe a execução da conduta criminosa. Noutro norte, nos casos de tentativa (CP, art. 14, II), não há consumação de um crime por circunstâncias alheias à vontade do agente.

No caso dos autos, evidente que os apelantes somente não prosseguiram com a prática delitiva porque foram surpreendidos pela reação da vítima, que arremessou as chaves da motocicleta em um terreno baldio. Ou seja, a desistência da ação delitiva não foi fruto do seu intento, mas de circunstância alheia à sua vontade, consubstanciada no comportamento da vítima.

Nesse mesmo sentido, trago recentíssimo julgado desta e. Câmara:

“[...] Apresenta-se injustificável o pedido de desclassificação do crime de roubo tentado para o de constrangimento ilegal, sob o argumento de que restou configurada a desistência voluntária, máxime quando o conjunto probatório revela que o delito patrimonial somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir de suas investidas. [...]”
(N.U 1004507-68.2020.8.11.0045, Relator Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/06/2021).

Assim, não há falar em desistência voluntária e, tampouco, em desclassificação da imputação inicial para o crime de ameaça.

Da participação de menor importância
:

A defesa do apelante João Lucas requer o reconhecimento da participação de menor importância, com a incidência da causa de diminuição de pena inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Assevera que
“o réu João Luca limitou-se a pilotar a motocicleta para levar o réu Fabrício ao local do crime, conduta esta que individualizada não configura ilícito penal algum, a reforçar que não possuía qualquer domínio do desenvolvimento do fato”
(sic do id. 25307487).

A figura prevista no § 1o, do art. 29, do Código Penal, destina-se a privilegiar o agente cuja participação no ilícito tenha sido de somenos relevância, determinando-lhe consequências penais diversas segundo sua culpabilidade e no limite da contribuição causal que trouxer à obtenção do resultado pretendido.

Relaciona-se exclusivamente ao partícipe em sentido estrito aquele que, diversamente do autor,
“não pratica a conduta descrita pelo preceito primário da norma penal, mas realiza atividade secundária que, aderindo à principal, contribui, estimula ou favorece sua execução”
[1]
.

No caso em tela, inviável reconhecer a participação de menor importância em favor do apelante João Lucas, uma vez que os agentes agiram com clara divisão de tarefa, cabendo a um pilotar a motocicleta, a fim de facilitar a fuga, enquanto ao outro abordar a vítima e subtrair o bem.

Outrossim, conforme a narrativa de João Lucas, ele foi o responsável por abortar a prática delitiva, determinando ao apelante Fabrício que fossem embora, fato que demonstra relevante controle sobre a conduta delitiva praticada.

A propósito:

“[...] O agente que contribui ativamente para a realização do crime, em unidade de desígnios e mediante divisão de tarefas, com participação de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa, possuindo pleno domínio dos fatos, não pode ter sua conduta classificada como de menor importância” (TJMT, N.U 0002223-63.2017.8.11.0028). [...]”
(N.U 0003011-62.2017.8.11.0033, Rel. Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021).

Inviável, portanto, reconhecer a incidência da causa de diminuição inscrita no art. 29, § 1o, do Código Penal.

Da dosimetria da pena
:

A pena-base de ambos os apelantes foi fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão. Na segunda fase, como requerido pela defesa, a magistrada sentenciante reconheceu a incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa em favor do apelante João Lucas, mantendo, contudo, a pena no patamar de 04 (quatro) anos, em razão do disposto na Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, presente a causa de aumento inscrita no art. 157, § 2o, inciso II (concurso de agentes), do Código Penal, a magistrada elevou a pena em 1/3 (um terço), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em seguida, reconheceu a incidência da minorante da tentativa (CP, art. 14, inciso II), reduzindo a pena em 1⁄2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido, o que resultou na pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, para cada apelante.

A respeito da fração relativa à tentativa, tenho que o percentual aplicado se mostra proporcional ao
iter criminis
percorrido, especialmente porque os apelantes conseguiram render a vítima, chutando motocicleta, a fim de forçar sua parada e, após não conseguirem subtrair o bem, ameaçaram atirar em seu desfavor.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada, mantenho a pena inalterada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos.

É como voto.

[1]
Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral 1 – 24. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018. Pág. 826.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021